Tribunal: TJSP
Processo: 1006882-96.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DÉBITO NÃO RECONHECIDO - INSERÇÃO DO NOME DA AUTORA EM BASES DE DADOS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO - PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Não tendo se desincumbido o apelante do ônus que lhe cabia de comprovar ter sido o autor o responsável pela contratação que

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DÉBITO NÃO RECONHECIDO - INSERÇÃO DO NOME DA AUTORA EM BASES DE DADOS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO - PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Não tendo se desincumbido o apelante do ônus que lhe cabia de comprovar ter sido o autor o responsável pela contratação que gerou o apontamento restritivo questionado neste feito, era mesmo o caso de declarar inexistente a dívida em discussão, com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso desprovido, nessa parte.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DÉBITO NÃO RECONHECIDO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PARA OS DANOS MORAIS – CABIMENTO – Indenização fixada em valor demasiado para compensar os transtornos experimentados pela autora no episódio. Indenização extrapatrimonial reduzida para R$ 5.000,00, quantia adequada ao caso. Recurso provido, nessa parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000579272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006882-
96.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante LOJAS
RIACHUELO S.A., é apelado CESAR PEREIRA LOURENCO OLIVEIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020
WALTER FONSECA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006882-96.2018.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 2/6
VOTO No 31.403
APELAÇÃO No: 1006882-96.2018
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA 1a V.C.
APELANTE: LOJAS RIACHUELO S.A.
APELADO: CESAR PEREIRA LOURENÇO OLIVEIRA
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Eugênio Augusto Clemente Júnior
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PROCEDÊNCIA

DÉBITO
NÃO
RECONHECIDO
-
INSERÇÃO DO NOME DA AUTORA EM BASES DE DADOS
DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANO MORAL
CONFIGURADO
-
PRETENSÃO
DE
REFORMA

DESCABIMENTO Não tendo se desincumbido o apelante do
ônus que lhe cabia de comprovar ter sido o autor o responsável
pela contratação que gerou o apontamento restritivo questionado
neste feito, era mesmo o caso de declarar inexistente a dívida em
discussão, com a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais. Recurso desprovido, nessa parte.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PROCEDÊNCIA

DÉBITO
NÃO
RECONHECIDO
-
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PARA OS
DANOS MORAIS CABIMENTO Indenização fixada em valor
demasiado para compensar os transtornos experimentados pela
autora no episódio. Indenização extrapatrimonial reduzida para R$
5.000,00, quantia adequada ao caso. Recurso provido, nessa parte.
Vistos...
Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com de indenização por danos morais, julgada
procedente (fls. 109/115).
Inconformada, a ré interpõe recurso de apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006882-96.2018.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 3/6
Insiste na regularidade da contratação de cartão de crédito
pelo autor. Aduz que as operações foram efetuadas com cartão
com chip e mediante senha. Assere ter agido em exercício
regular de direito ao realizar a anotação desabonadora nos
cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito do
nome do autor. Defende que os danos morais alegados pelo
apelado não restaram comprovados. Assere, caso mantido o
dever de indenizar, a necessidade de redução do valor
atribuído à indenização, visto que fixado em patamar
excessivo. Persegue, nos aludidos termos, a reforma da r.
sentença (fls. 117/132).
Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está
pronto para julgamento.
É o relatório.
Como assentado na r. sentença, não houve produção
de prova pelo réu que viesse a demonstrar a regularidade da
anotação desabonadora questionada nos autos.
O autor afirma não possuir cartão de crédito
fornecido pela ré, embora tenha, há aproximadamente três
anos, buscado a contratação, o que não se convalidou por
questões cadastrais.
A ré, por sua vez e buscando infirmar o fato
alegado pelo autor, apresentou os documentos que acompanham
a contestação, consistentes em comprovante de endereço e
documento de identificação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006882-96.2018.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 4/6
Os documentos que acompanham a contestação não são
bastante para demonstrar a contratação e utilização de
cartão de crédito pelo autor, afinal o autor não nega que
forneceu
documentos
quando
buscou,
anteriormente,
a
contratação da aludida forma de crédito.
A ré, ao argumento de que o Cartão Bandeira não
possui contrato de adesão assinado e nem número de registro,
postulou pela juntada de áudio que demonstraria a
contratação que o autor teria realizado.
Aludida demonstração, entretanto, não veio aos
autos.
Dessa forma, com acerto a sentença proferida ao
declarar a inexigibilidade do débito em discussão e a
condenação da ré à indenização extrapatrimonial em razão da
inscrição do nome do autor no labéu dos maus pagadores, o
que se mostrou, como dito, indevido e gerou consequências
negativas à reputação dele, cabendo anotar, no particular, o
descabimento da aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal
de Justiça ao caso dos autos, na medida em que o extrato de
fls. 26/27, aponta que o autor não possuía outras anotações
além da discutida nesse feito.
Contudo, o valor atribuído à indenização, reclama
reparo.
Não obstante inexistirem regras objetivas para a
fixação da indenização por danos morais é sabido que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006882-96.2018.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 5/6
julgador, ao arbitrá-lo, deve levar em conta a extensão do
dano suportado pela vítima em face do ato lesivo e a
capacidade econômico-financeira do ofensor, de tal sorte que
a condenação possua caráter tanto reparatório, a fim de
amenizar o sofrimento da vítima, assim como punitivo-
pedagógico, visando a desestimular o ofensor a praticar novo
ato ilícito.
Essa fixação, entretanto, encontra limites na
vedação ao enriquecimento sem causa da vítima.
Assim, tendo em conta as peculiaridades do caso
presente, a indenização fixada em primeiro grau, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se demasiada para
compensar os danos morais experimentados pelo autor, devendo
ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que
apresenta maior razoabilidade para amenizar os transtornos
sofridos sem que constitua enriquecimento sem causa.
Com relação ao termo inicial dos juros de mora, por
se tratar de reparação de dano decorrente de ilícito
extracontratual, o marco de incidência deve ser o evento
danoso, nos termos da Súmula 54 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, que assim dispõe:
Súmula no 54 STJ: “os juros moratórios
fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual”.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para reduzir a indenização por dano moral para R$ 5.000,00.
Custas, despesas processuais e honorários advocatícios,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006882-96.2018.8.26.0529 - Santana de Parnaíba - VOTO No 6/6
remanescem como fixados na r. sentença.
WALTER FONSECA
Relator